Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS-TRATOS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. LEI N.o 9.099/1995 NÃO APLICÁVEL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado por T. F. B. M., objetivando o trancamento da Ação Penal n.o 0731776-02.2023, em trâmite no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. A acusação envolve abandono de incapaz e maus-tratos contra o próprio filho, no contexto de violência doméstica, com base nos arts. 133, § 3o, II, e 136, § 3o, ambos do Código Penal, em concurso material, combinados com a Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e a Lei n.o 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a continuidade da ação penal; e (ii) estabelecer se é possível o trancamento da ação penal via habeas corpus em razão de alegada ausência de indícios de autoria e inépcia da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei n.o 9.099/1995, que dispõe sobre crimes de menor potencial ofensivo, não se aplica ao caso, uma vez que os delitos imputados ao paciente cominam pena superior a 2 anos.
O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando há evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso em análise.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza as condutas imputadas ao paciente e suas circunstâncias, sendo necessária a instrução probatória para o devido esclarecimento dos fatos.
O habeas corpus não é via adequada para análise profunda de provas, sendo necessária a dilação probatória para que a defesa produza elementos em favor da inocência do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 133, § 3o, II, e 136, § 3o; Lei n.o 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei n.o 14.344/2022, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 869.884/PE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/04/2024; STJ, RHC n. 184.273/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/04/2024.